Tribunal: TJDFT
Processo: 0702301-62.2023.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ADOLESCENTE INFRATOR MENOR DE 14 ANOS. REPRESENTAÇÃO REJEITADA. TIPICIDADE DA CONDUTA VERIFICADA. EXPRESSIVA DIFERENÇA DE IDADE ENTRE AUTOR E VÍTIMA. DISTINTAS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE. RECURSO PROVIDO PARA SE RECEBER A REPRESENTAÇÃO.
1. Embora a legislação considere crianças e adolescentes pessoas em desenvolvimento, e menores 14 (quatorze) anos sexualmente vulneráveis, o estado de vulnerabilidade a que se refere o art. 217-A do Código Penal diz respeito à vítima, que não detém compreensão ou maturidade para resistir a uma ofensa contra a sua dignidade sexual, e não ao autor, valendo anotar que se trata de crime comum, podendo ser cometido por qualquer pessoa. 1.1. A situação de vulnerabilidade não se equipara entre crianças e adolescentes, especialmente com grande diferença etária.
2. A diferença de cerca de 6 (seis) anos entre autor e ofendido não pode ser desconsiderada, pois revela a discrepância da vulnerabilidade sexual entre sujeito ativo e passivo.
3. Impõe-se a apuração da responsabilidade do adolescente, à época com idade entre 12 e 13 anos, que pratica de atos libidinosos contra o seu irmão mais novo, criança que contava com 6 (seis) anos de idade.
4. Recurso provido. Decisão reformada.